Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704949-73.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ZILDA APARECIDA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ZILDA APARECIDA DA SILVA D E S P A C H O O recurso de apelação interposto pela parte autora, Zilda Aparecida da Silva, (ID 10429865) veio desacompanhado do recolhimento do preparo. Intime-se a autora apelante para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 7 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator